Tribunal: TJES
Processo: 5000958-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000958-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA PENHALVES CARDOSO RODRIGUES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000958-97.2022.8.08.0011
Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: VICTORIA PENHALVES CARDOSO RODRIGUES
RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VÔO PRÓXIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, cuja passagem de volta, entre o trecho Recife/PE a Vitória/ES, estava marcada para o dia 23/12/2021, com saída às 03h05min e chegada às 5h30min. De modo resumido, aduz a parte autora que realizou
check-in
às 02h, mas o referido voo foi cancelado pela ré, de modo a ser por esta realocada noutro voo, que somente decolou às 9h35min do mesmo dia, chegando em Vitória/ES às 12h05min. Busca ressarcimento pelos alegados danos sofridos.

(2)
. O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

(3)
. Em recurso inominado, a parte autora postula pela reforma do ato sentencial, sob a alegação de fundamentação diversa utilizada pelo Juízo de origem da antítese da ré para concluir pela improcedência, visto que o ato baseou-se na pandemia da COVID-19, ao passo que a contestação trouxe como excludente de responsabilidade a manutenção de ordem de urgência na aeronave. Além disso, a autora aduz que houve falha na prestação de serviços e que isso causou “desassossego presumível”, pretendendo, dessa forma, a condenação da ré no pagamento de danos morais.

(4).
Em contrarrazões, a ré contesta o pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. Da preliminar de gratuidade da justiça. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o mero requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6)
. Apesar de a ré/recorrida alegar que o voo foi cancelado por motivo de força maior pela necessidade de manutenção na aeronave e por estar cumprindo orientações da ANVISA em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19, constata-se a ausência de apresentação de documentos técnicos que comprovem o ocorrido, em notória falha do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II). Ademais, a alegação de necessidade de manutenção na aeronave ou cumprimento de protocolos não exclui a responsabilidade da empresa, sendo esta objetiva, conforme farto entendimento jurisprudencial.

(7).
A despeito do incontroverso cancelamento do voo, a ré, comprovadamente, prestou assistência à parte autora, porquanto forneceu, por escrito, documento no sentido de que o embarque não seria realizado, além de tê-la realocado no primeiro voo possível, na forma admitida pela própria postulante. Para além das discussões até aqui delineadas, o fato é que a autora suportou atraso de 06h30min em seu voo, o que, a priori, não gera o dano moral, se a consumidora foi devidamente orientada e tratada com dignidade que legitimamente se espera em tais situações, inclusive com a irrestrita observância das regras da ANAC [realocação no voo mais próximo ou estorno de valores; alimentação; hospedagem e meios de comunicação, conforme o caso]. Dito isso, vale destacar que a própria autora anexa aos autos o comprovante da emissão do bilhete de realocação do voo, em que se constata ter sido emitido 02h30min após o anúncio de cancelamento, o que demonstra o suporte oferecido pela ré na ocasião. Associado a isso, apesar do pouco valor probatório das telas sistêmicas, nota-se que a parte ré, em sua peça defensiva, informa o fornecimento de “voucher alimentação” à parte autora, cumprindo a regra da ANAC de prestar assistência material, situação que sequer foi rebatida pela postulante.

(8).
Nessa esteira de ideias, caberia à parte requerente a configuração do dano moral pleiteado.
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessário, assim, a demonstração de lesão a direito de personalidade, numa situação de real gravidade, a partir da realocação do voo, situação esta não demonstrada, em notória falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Desse modo, a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida que se impõe.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.

(10).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.